Tribunal: TJBA
Processo: 8003938-43.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003938-43.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MAZZEI PEREIRA, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, FABIO SA BARRETO NOGUEIRA, FLEUBER RAMOS BARBOSA

APELADO: JOSE DESIDERIO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO. DIREITO À MORADIA. DANO MORAL CONFIGURADO. EXCLUSÃO DO CAPÍTULO RELATIVO AO ALUGUEL SOCIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Valença contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por José Desidério da Silva, reconhecendo responsabilidade do ente público por omissão específica após remoção da residência do autor por obra pública, determinando indenização por danos morais e materiais, além de considerar a manutenção de aluguel social.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a prescrição da pretensão indenizatória; (ii) saber se há responsabilidade do Município por omissão diante da ausência de reassentamento habitacional após demolição da moradia do autor; (iii) saber se estão configurados os danos morais e materiais passíveis de reparação; e (iv) saber se é cabível a imposição de obrigação relacionada ao pagamento de aluguel social.

III. Razões de decidir

Afastamento da prescrição com base no princípio da actio nata, em razão da lesão continuada ao direito à moradia.

Configuração de responsabilidade objetiva do Município, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, por omissão específica relacionada à execução de obra pública que resultou na supressão da moradia do autor sem reassentamento ou compensação.

Reconhecimento do direito à indenização por dano moral diante da violação à dignidade da pessoa humana, com arbitramento de R$ 35.000,00, segundo método bifásico de fixação.

Fixação dos danos materiais para apuração em liquidação de sentença.

Inexistência de imposição de multa por descumprimento, sendo indevida a previsão condicional de obrigação de pagar aluguel social.

Reforma de ofício do capítulo da sentença sobre honorários advocatícios, ante a presença de condenação ilíquida.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido para excluir da sentença o capítulo relativo ao aluguel social. Sentença mantida nos demais termos. Reformados de ofício os honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXIII; art. 6º; art. 37, §6º; CC, art. 189; CPC, art. 85, §4º, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, REsp 1.270.439/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJe 02.08.2013; AgInt no REsp 1.615.087/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.09.2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.615.346/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.08.2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003938-43.2022.8.05.0271
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VALENCA e como apelada JOSE DESIDERIO DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)